Tribunal: TJES
Processo: 5007225-28.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007225-28.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RECORRIDO: ANA CRISTINA RODRIGUES PEGO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007225-28.2022.8.08.0030

RECTE.: MUNICIPIO DE SOORETAMA

RECDO.: ANA CRISTINA RODRIGUES PEGO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR MUNICIPAL DE SOORETAMA. FÉRIAS. CÁLCULO COM BASE EM 45 DIAS. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Ana Cristina Rodrigues Pego em face do Município de Sooretama, aduzindo a requerente ser professora da rede municipal, quando então suas férias estavam sendo pagas com base em 30 dias e não 45 dias, conforme prevê o art. 41 do Estatuto do Magistério Público do Município de Sooretama. Busca, assim, o recebimento da importância de R$ 3.439,68 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). O requerido ofertou defesa no ID 5076917 informando que desde o ano de 2019 já paga as férias com remuneração de 50% de adicional, não havendo interesse em pleitear valores dos anos de 2020, 2021 e 2022. O requerido ofertou RI no ID 5076928, com contrarrazões no ID 5076931.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para; A) CONDENAR o MUNICÍPIO DE SOORETAMA ao pagamento do terço constitucional incidente sobre a totalidade das férias da requerente ANA CRISTINA RODRIGUES PEGO que é de 45 (quarenta e cinco) dias; B) CONDENA-LO, ainda, ao pagamento de 1/3 (um terço) da remuneração relativos aos 15 (quinze) dias de férias gozados pela autora nos últimos 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura desta demanda, referentes aos 15 (quinze) dias de férias, totalizando a quantia 3.439,68 (três mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, e juros legais a partir da citação, ao tempo em que RESOLVO o mérito da presente ação nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGO EXTINTO o processo”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito, deve apenas ser corrigido o erro material do julgado, posto que onde consta 1/3 da remuneração, deve ser considerado 50%. Embora o recorrente alegue ter pago o adicional de 50% à autora a título de férias, conforme prevê a Lei Municipal nº 967/2019, é certo que o mesmo se limita a trazer um cálculo da contadoria sem qualquer discriminação específica (basta verificar o ID 5076919). Tal fato, inclusive, foi mencionado no corpo da r. sentença, lembrando que caberia ao município recorrente a comprovação de suas alegações, a teor do art. 373, II do CPC. Assim, é de se acolher o pedido inicial nos termos em que foi formulado.
Por fim, no caso dos autos, não sendo constatada a ocorrência de nenhuma das taxativas hipóteses legais, nem sendo demonstrada a existência de dolo ou culpa grave da parte, incabível a aplicação da multa por litigância de má-fé à recorrida, conforme pleiteia o recorrente.
Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, corrigindo apenas o erro material do julgado em relação ao percentual, que não deve ser 1/3, mas, sim, 50% (cinquenta por cento) da remuneração. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)